Tribunal: TJDFT
Processo: 0743668-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743668-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. Antes do julgamento do mérito, foi formulado pedido de desistência expressa do recurso. O pedido encontra amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de desistência recursal independentemente de anuência da parte contrária, desde que ainda não proferido o julgamento do recurso. Assim, considerando que o pedido foi apresentado de forma válida e que não há óbice ao seu acolhimento, HOMOLOGO a desistência do recurso. Procedam-se às anotações de estilo e arquivem-se os autos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator